Tribunal: STF
Processo: Rcl 79179
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Sequoia Logística e Transportes S. A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020704-62.2023.5.04.0205), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Processo de origem sob o nº 0020704-62.2023.5.04.0205, ajuizado em 11/08/2023, versa sobre Reclamação Trabalhista movida por Transportador Autônomo de Cargas (TAC) regido pela Lei nº 11.442, de 05 de janeiro de 2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração e revoga a lei nº 6.813, de 10 de julho de 1980. 



    O reclamante do processo trabalhista, ora parte interessada, Leandro Farias Fernandes, inicialmente, alegou em sua petição inicial que foi contratado para função de motorista de entrega, o que perdurou de 10/11/2016 a 30/07/2023, postulando o reconhecimento de vínculo de emprego, verbas contratuais e rescisórias, multa celetista do 477, intervalo intrajornada, auxílio-refeição, alimentação/cesta básica, indenização pelo uso de veículo próprio



    Na sentença o MM. Juízo de Primeiro Grau, de forma acertada, diante do entendimento consolidado do Supremo na ADC 48, declarou a incompetência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Segue o respectivo tópico da sentença:



    [...]



    Adveio acórdão da Colenda Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que, por sua vez, reconheceu a competência material da Justiça do Trabalho para julgar o caso, com fundamento no art. 114, IX, da Constituição Federal, determinando o retorno dos autos à origem para exame dos pedidos elencados na petição inicial.



    [...]



    Sendo assim, mesmo diante do caso dos autos envolver claramente relação baseada na Lei 11.442/2007, declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 48, a C. Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em nítida afronta ao entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, reformou a sentença para decretar a competência da Justiça do Trabalho para dirimir o caso.”



    Ao final, requer “[A] procedência da Reclamação para cassar o julgamento proferido pela Colenda Segunda (2ª) Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e determinar a remessa dos autos para Justiça Comum Estadual, competente para julgamento dos casos envolvendo a Lei 11.442/2007, em observância ao decidido na ADC 48.”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de controle invocado é o decidido por esta CORTE na ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020, cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1. A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2. O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3. Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” 



    Naquela oportunidade, o Ministro Relator, em seu voto, pontuou que a Lei 11.442/2007 “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. Portanto, as controvérsias sobre as relações jurídicas envolvendo tal diploma legal devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça Trabalhista, diante da natureza jurídica comercial que as circundam, reitere-se.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal reclamado deu provimento ao Recurso Ordinário da parte beneficiária para cassar a sentença de origem e declarar a competência da Justiça Trabalhista para a análise da matéria, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 19): 



    “Na petição inicial, o reclamante alega que foi admitido pela reclamada Sequoia Logística e Transportes Ltda., em 23.8.2021, para exercer a função de Motorista de Entrega, tendo sido despedido sem justa causa, em 14.2.2023, sem que tenha havido a anotação da sua CTPS. Narra, ainda, que [...] trabalhou de forma diária e exclusiva,com subordinação estrutural em razão de sua inserção na dinâmica e organização da atividade econômica dos tomadores de seus serviços, recebendo remuneração, média, de R$3.000,00 por quinzena. Cumpre esclarecer que, o reclamante devia arcar com todas as despesas com o transporte, o que corresponde a metade da remuneração percebida. Embora estivessem presentes todos os requisitos ensejadores da relação de emprego, a empregadora não realizou a anotação na CTPS [...]. Ante essas razões, postula o reconhecimento do contrato de trabalho e o pagamento de parcelas relativas à relação empregatícia (Id 164a04a). As reclamadas, por sua vez contestam a ação, alegando que [...] O Reclamante ativava-se de forma autônoma e esporádica, sem subordinação jurídica, sem fiscalização de horário, como forma de complementação de renda, já que o Autor prestava seu serviço sem exclusividade. TANTO É VERDADE QUE O RECLAMANTE ALÉM DE POSSUIR REGISTRO ATIVO COMO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO, AINDA POSSUI EMPRESA CONSTITUÍDA, ANTES MESMO DO INÍCIO DA SUA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À RÉ, PRATICAMENTE NO MESMO SEGMENTO DE ENTREGA [...] e invocam a tese fixada pelo STF na ADC n° 48 (Id cacf394)



    Não se desconhecem as disposições da Lei nº 11.442/2007, que tratam sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros, mediante remuneração. Todavia, o objeto da presente ação é justamente a pretensão do reclamante de demonstrar que a relação havida entre as partes não se deu nos moldes previstos na referida Lei, porquanto pleiteia o reconhecimento de vínculo de emprego, a teor dos arts. 2º e 3º da CLT, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente ação, nos termos do art. 114 da Constituição Federal. Frisa-se que essa conclusão não contraria a tese fixada pelo STF, na decisão proferida na ADC nº 48, que dispõe que [...] Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista [...] e, portanto, é afastada a competência dessa Justiça Especializada para julgar a ação. A propósito da matéria, citam-se, também, precedentes desta Turma Julgadora:



    [...]



    Assim, diante da competência material desta Justiça Especializada para o julgamento da matéria, impõe-se o retorno dos autos à origem para análise do pedido de reconhecimento do vínculo de emprego formulado pelo reclamante e a prolação de nova sentença”.



    Como se vê, a autoridade reclamada manteve a competência da Justiça Laboral para analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48, na qual se reputou o seguinte: “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.



    É oportuno lembrar que o deslocamento da competência para a Justiça Comum, a fim de dizer se a demanda é ou não trabalhista, vem a dar ênfase aos dispositivos da Lei 11.442/2007, o qual tem como pressuposto a relação comercial e civil. É o que assinalou o Ministro ROBERTO BARROSO, relator da ADC 48, no trecho a seguir:



    “Por fim, é de se notar que nem mesmo pelos critérios da Consolidação das Leis do Trabalho seria possível configurar a contratação do transporte autônomo de carga como relação de emprego, diante da ausência dos requisitos da pessoalidade, da subordinação e/ou da não-eventualidade. Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito. Portanto, o regime jurídico que se presta como paradigma para o exame da natureza do vínculo é aquele previsto na Lei nº 11.442/2007.”



    Nessa linha de consideração, mutatis mutandis, deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo, isto é, “o eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho” (Rcl 4.464, Rel. Min. AYRES BRITTO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 20/5/2009), pois “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo estatutário” (Rcl 4.803, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/6/2010). É que “antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo [no presente caso, no âmbito do direito empresarial], pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl 8.110, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/2010).



     Portanto, “a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça Comum. Somente nos casos em que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho (Rcl 43.982, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/3/2021, decisão monocrática).



    No mesmo sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/3/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado (Processo 0020704-62.2023.5.04.0205) e DETERMINO a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente